Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733825-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA MARIA JOCA RIBEIRO LIMA AGRAVADO: VALTENOR NEVES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROSALINA MARIA JOCA RIBEIRO LIMA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de reintegração de posse proposto em face de VALTENOR NEVES DE MAGALHAES indeferiu o pedido de tutela provisória para que a autora fosse reintegrada na posse do imóvel objeto dos autos. Em suas razões (ID 62910312), a agravante sustenta que: 1) recebeu, em 2005, o imóvel do Governo do Distrito Federal com destinação da área para depósito de areia e materiais de construção, conforme o Termo de Autorização 006/00 e documento da Associação Comercial e Industrial do Núcleo Bandeirante (Declaração de Quitação, serviço de Topografia, Termo de Compromisso 98/2021, junto à TERRACAP, Contrato de Prestação de serviço com a Associação Comercial do Núcleo Bandeirante e Fragassi Engenharia LTDA; 2) as atividades encerraram no ano de 2012, haja vista que o local passou a ser utilizado como deposto de vários objetos referentes aos materiais de outras lojas que foram fechadas; 3) o agravado é possuidor de má-fé e não possui qualquer título que lhe garanta a posse do imóvel; 3) “foi registrado Ocorrência Policial de furto de materiais de construção, os quais estavam guardados no galpão do lote em litigio, perfazendo um total de aproximadamente R$ 250.000,00”; 4) está privada de usar, dispor e gozar do terreno urbano do qual é proprietária em virtude de posse injusta do agravado; 5) o agravado está dilapidando objetos do interior do galpão, além disso, anunciou a venda do lote. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reintegrada da posse do imóvel, bem como para que sejam retirados os bens móveis e documentos pessoais e das lojas de construção do local. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 62910320/62910321). É o relatório. DECIDO. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil). A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. (...) Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. (...) Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). Na petição inicial, a agravante narra que, desde 2005, é proprietária do imóvel, onde a principal atividade exercida era comércio de materiais e de construção. Afirma que, em 2012, foi encerrada a atividade e o local começou a ser utilizado como depósito de materiais. Sustenta que o Sr. Isidorio era zelador e morava no local. Relata que sua prima Edna se tornou sócia do depósito, pois ela não podia fazer parte do capital social da empresa por ser servidora pública. Defende que, em fevereiro de 2024, sra. Edna pediu para sr. Isidorio sair do local e começou a se apossar indevidamente do imóvel. Aduz que a sra. Edna fugiu para o Mato Grosso e que o réu e demais ocupantes, mesmo após devidamente notificados, insistem em permanecer injustamente na propriedade e que estão retirando materiais do local. Em que pese a gravidade dos fatos narrados pela autora, tais fatos não comprovam a posse da recorrente. Nesse sentido, consigne-se trecho da conclusão do juízo: “(...) a autora não comprovou que exercia a posse do bem em questão, tendo afirmado que chegou a transferir suas cotas da empresa que funcionava no local para a pessoa de Edna Pereira que juntamente com o réu exercem a posse do galpão. Ressalto que propriedade não induz posse.” Assim, a princípio, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar da tutela possessória em favor da autora, agravante. Ademais, o feito está em face incipiente; a versão do réu é imprescindível para apurar os fatos narrados. Cabe ressaltar que se trata de decisão proferida em cognição sumária; nada impede o deferimento da manutenção na posse após o contraditório. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator